Tribunal: STF
Processo: AI 761897
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, III E LV, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS 
   PROVAS DA CAUSA.  

1. Incabível o Recurso Extraordinário nos 
   casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para 
   apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da 
   Súmula STF 279.
2. Agravo regimental improvido.